Tribunal: TJDFT
Processo: 0717353-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0717353-69.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LILIAM MARIA VIEIRA FREITAS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Liliam Maria Vieira Freitas contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília (ID 232230428 do processo n. 0713114-19.2025.8.07.0001) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela agravante contra BRB - Banco de Brasília S.A., reconheceu a incompetência do Juízo e determinou a remessa do feito ao Juízo da comarca de Formosa/GO. Não comprovado o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, a agravante foi intimada “(...) para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, realizar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, §§ 4o e 5o, do CPC” (ID 71433014). Intimada, a agravante deixou transcorrer in albis o prazo para realizar o recolhimento do preparo (ID 71815730). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil[1] estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por sua vez, de acordo com o art. 1.007 do CPC[2], cabe ao recorrente comprovar o recolhimento do devido preparo recursal, quando exigido pela legislação, sob pena de o respectivo recurso ser declarado deserto. Da mesma forma, o art. 7o, § 1o[3], da Portaria Conjunta n. 50 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), de 20 de junho de 2013, determina que o recorrente anexe ao processo a via da Guia de Recolhimento da União (GRU), que contém as informações processuais, com o respectivo comprovante de pagamento. Com efeito, o preparo constitui requisito objetivo de admissibilidade do recurso. Na hipótese, não comprovado o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, a agravante foi intimada “(...) para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, realizar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, §§ 4o e 5o, do CPC”. Contudo, conforme relatado, a recorrente deixou transcorrer in albis o prazo para realizar o recolhimento do preparo (ID 71815730). Assim, ante a ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal pela agravante, o reconhecimento da deserção do recurso é medida impositiva. 3. Diante do exposto, com fulcro nos arts. 932, III e parágrafo único, e 1.007 do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquivem-se. Brasília, 16 de maio de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) [3] Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento.